Tribunal: TJDFT
Processo: 0707028-43.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0707028-43.2023.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CANDIDO FERREIRA DE ASSIS NETO APELADO: BANCO BRADESCO SA D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível interposta pelo Embargante, CANDIDO FERREIRA DE ASSIS NETO, em face da sentença (ID 47736550)prolatada pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, que, nos autos de embargos à execução opostos contra o Embargado BANCO BRADESCO S.A., indeferiu a petição inicial em razão do não atendimento da determinação de emenda à inicial para juntada do comprovante de recolhimento das custas processuais, em vista do indeferimento da gratuidade de justiça, com fundamento nos artigos 321, parágrafo único, c/c 485, inc. I, todos do Código de Processo Civil. A determinação de emenda à inicial foi fundamentada pelo Juízo a quo, nos seguintes termos (ID 47736547): O art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, dispõe "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". A declaração de pobreza, por sua vez, estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência, que cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira, cabendo nesse caso à parte interessada comprovar a condição de hipossuficiência, sob pena de indeferimento. No caso, afastada a presunção de pobreza pelos indícios constantes nos autos, em especial a declaração de imposto de renda, a parte interessada não trouxe documentos suficientes para comprovar a impossibilidade de arcar com as custas, despesas processuais e sucumbência. Assim sendo, INDEFIRO O PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, determinando que a parte anexe aos autos o comprovante de recolhimento das custas iniciais em até 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição (art. 290, CPC). Publique-se. Intime-se Nas razões do seu recurso (ID 47736552), o Embargante Apelante requereu a concessão do benefício da Assistência Judiciária Gratuita. Anota-se que a petição inicial trouxe aos autos os documentos necessários para a análise da hipossuficiência financeira. É o relatório. DECIDO. A lei não estabeleceu parâmetros objetivos para a análise da concessão do benefício pretendido. Assim, a análise deverá ser feita caso a caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação. Diante desse panorama, no intuito de estabelecer parâmetros objetivos para a concessão do benefício, entendo que os critérios adotados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na RESOLUÇÃO no 140/2015, que disciplina a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita, figuram como parâmetros razoáveis para a análise do caso concreto. Vejamos: Art. 1o. Considera-se hipossuficiente, nos termos da lei, a pessoa natural que não possua condições econômicas de contratação de advogado particular sem prejuízo de seu sustento ou de sua família. §1o Presume-se a hipossuficiência de recursos de quem, cumulativamente: I – aufira renda familiar mensal não superior a 05 (cinco) salários mínimos; II - não possua recursos financeiros em aplicações ou investimentos em valor superior a 20 (vinte) salários mínimos; III - não seja proprietário, titular de direito à aquisição, usufrutuário ou possuidor a qualquer título de mais de 01 (um) imóvel. § 2o Considera-se renda familiar a soma dos rendimentos brutos auferidos mensalmente pela totalidade dos membros civilmente capazes da entidade familiar, excluindo-se os valores pagos a título de contribuição previdenciária oficial e imposto de renda. § 3o Na hipótese de colidência de interesses de membros de uma mesma entidade familiar, a renda mensal deverá ser considerada individualmente. § 4o No inventário e arrolamento de bens, a renda das entidades familiares dos interessados deverá ser considerada separadamente para aferição da hipossuficiência. § 5o A presunção de hipossuficiência pode ser afastada nos casos em que a pessoa natural comprove a incapacidade excepcional de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem o sacrifício de sua subsistência ou de sua família, considerando-se também a natureza da causa, número de dependentes, sinais exteriores de riqueza, bem como as dívidas existentes ressalvados os gastos voluntários para aquisição de bens ou serviços de natureza não essencial. Esclareça-se que a Defensoria Pública é o órgão constitucional incumbido da defesa desse grupo de hipossuficientes, os necessitados, pessoas que não possuem recursos para custear seja a orientação jurídica, pessoas jurídicas, seja a garantia de seus direitos e de sua defesa, inteligência do Art. 134 da CF. Assim, dispõe o Art. 99, §2o, do CPC, que mesmo não havendo comprovação para a concessão de gratuidade, o juiz deve intimar as partes para manifestarem-se, verbis: Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. A condição de necessitado não se confunde com absoluta miserabilidade e não pressupõe estado de mendicância, mas tão-somente incapacidade para suportar as custas e demais despesas processuais, conforme dispõe o Art. 98, caput, do CPC. No caso, o Autor comprovou ser empregado público da INFRAERO, recebendo remuneração bruta média de R$ 28.986,38 (ID 47736533), sendo que o contracheque de fevereiro/2023 aponta o recebimento de proventos de R$ 46.736,04 (ID 47736535), e, ainda assim, a parte afirma não ter condições financeiras para arcar com as custas processuais. Por sua vez, a declaração de imposto de renda do exercício de 2022 informa o recebimento de anual de salários de R$ 280.318,75, muito acima da média da população brasileira, e sete imóveis quitados e três veículos de luxo (Toyota Corolla, Chevrolet Cruze e Toyota Hilux), tendo sido a caminhonete Hylux avaliada em R$ 176.132,88, bem como participações societárias em diversas empresas (ID 47736539). Além disso, os extratos bancários demonstram intensa movimentação financeira e gastos compatíveis com uma vida de luxo. Portanto, a parte Autora, ora Apelante, não faz jus a gratuidade de justiça. Sendo assim, INDEFIRO o pedido de concessão de gratuidade de justiça. Ante o exposto, com lastro no art. 1.007, § 4o, do CPC, intime-se o Autor para que recolha o preparo recursal, sob pena de deserção. Publique-se. Intime-se. Brasília, 2 de agosto de 2023 18:21:56. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador